Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR COM DEFEITO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA. OPÇÃO DE TROCA DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é razoávelprivar o consumidor do uso da geladeira novapor aproximadamente 100 dias e ter que levá-la por diversas vezes para ser consertada em curso espaço de tempo, sendo evidentes a falha na prestação de serviço e o desgaste suportado para solucionar o problema, o que impõe o dever de o réu pagar indenização por danos morais.
2. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo o qual todo tempo desperdiçado para resolver problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.
3. "À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.” “À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4o, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6o, VI, do CDC).”(Recurso Especial no 1.634.851 – RJ)
4. segundo os critérios de razoabilidade e razoabilidade e observada a extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável para reparar os dissabores vivenciados pela autora.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.